Tribunal: TJDFT
Processo: 0705759-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Vistos, etc... Ciente das informações constantes da petição de Id. 49323660 apresentada pela parte Agravada. Nada a prover, tendo em vista que o recurso já se encontra em condições de julgamento. Mantenha-se o processo em pauta para julgamento. Brasília, 2 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator